Tribunal: STF
Processo: Rcl 75828
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 324. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE TERCEIRIZAÇÃO. ACÓRDÃO FUNDADO EM ASPECTOS FÁTICOS QUE RECONHECE O VÍNCULO EMPREGATÍCIO DE PESSOA FÍSICA COM FUNDAMENTO NA ANOTAÇÃO EM CARTEIRA DE TRABALHO E INSCRIÇÃO JUNTO AO FGTS. AUSÊNCIA DECLARAÇÃO DE TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA.  REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE NÃO SE ADMITE NA VIA RECLAMATÓRIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.